Tribunal: TJMT
Processo: 1039590-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039590-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL SARON SALES RIBEIRO - CPF: 070.090.681-94 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039590-10.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Daniel Saron Sales Ribeiro

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INCLUINDO TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS E OUTRAS COBRANÇAS. EXTRATOS QUE COMPROVAM MOVIMENTAÇÃO RELEVANTE E CONTRATAÇÃO FORMAL DA “PACOTE PADRONIZADO II” COM TERMO DE ADESÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte recorrente sustenta, em síntese, que foram realizados débitos indevidos em sua conta, a título de tarifa de cesta de serviços, alegando que jamais contratou pacote tarifado e que sua conta possuiria natureza de conta-salário, o que inviabilizaria a cobrança. Afirma que a sentença recorrida teria se baseado em registros unilaterais da instituição financeira, sem prova efetiva da adesão.

2. Examinando os autos, constata-se que o conjunto probatório afasta a pretensão recursal. Os extratos bancários de 2020 a 2025 demonstram intensa movimentação com múltiplos depósitos, transferências via PIX e TED, resgates e aplicações, o que evidencia tratar-se de conta corrente e não de conta-salário, cuja utilização é restrita ao recebimento de remuneração e não admite créditos de terceiros.

3. Além disso, a instituição financeira comprovou a adesão do consumidor ao pacote de serviços “Padronizado Prioritários II” em 17/07/2020, operação realizada mediante autenticação eletrônica por senha e biometria, nos moldes admitidos pela regulamentação do Banco Central. O log de comunicações juntado demonstra, inclusive, o envio de mensagens tarifárias ao correntista por canais eletrônicos e o registro de visualizações em datas específicas, o que reforça a ciência inequívoca das condições contratadas.

4. A contratação eletrônica é forma válida de manifestação de vontade, especialmente quando acompanhada de evidências de autoria e integridade, como se verifica no caso. A alegação de que o log seria mero registro interno não se sustenta, pois os dados apresentados mantêm correspondência com a evolução dos lançamentos nos extratos e com a continuidade da utilização dos serviços por mais de quatro anos sem qualquer impugnação tempestiva.

5. No que concerne ao dano moral, não há demonstração de qualquer lesão à personalidade, uma vez que a cobrança decorreu de contrato válido e o consumidor continuou a usufruir dos serviços bancários sem restrição. Inexistindo ato ilícito ou abuso, inexiste reparação de ordem extrapatrimonial.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025